Tribunal: TCU
Processo: 001.049/2006-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal seu ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por João Pereira da Rosa contra o Acórdão 14051/2020-TCU-Primeira Câmara : ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência dessa deliberação ao embargante.